Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731219-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. 3. Nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da parte ré comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso. 3.1. A alegação de excesso na cobrança em razão de suposto pagamento veio desprovida de prova documental para afastar a tese do autor. 4. Tendo a sentença declarado constituído de pleno direito o título executivo em favor do Autor, o valor da condenação será o montante do débito no período da inadimplência, incidindo automaticamente a correção monetária e juros de mora, nos termos §1o do Art. 322 do CPC, além da multa estabelecida no contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 5o, 6 o, 7o, 8o, 9o, 10, 278, 280, 283, 322, §1o, 335, 336, 371, inciso I, 373, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e §3o, todos do CPC, e 422 e 940, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, ante o julgamento antecipado da lide, sem o necessário saneamento do feito, desprezando o pedido de produção de provas oportunamente requerido. Pugna, assim, pela nulidade dos atos processuais praticados a partir do ID 24234274, por violação aos princípios constitucionais e processuais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da instrumentalidade das formas, com a condenação da recorrida ao pagamento em dobro dos valores já pagos e cobrados indevidamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 5o, 6 o, 7o, 8o, 9o, 10, 278, 280, 283, 322, §1o, 335, 336, 371, inciso I, 373, todos do CPC, 422 e 940, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assim concluiu: “(...) Portanto, pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. Assim, cabe o Juízo da causa analisar o cabimento da prova e deferir ou não a sua produção. No caso dos autos, o magistrado promoveu o julgamento antecipado da lide, nos termos do Art. 434, caput, do CPC. Registrou que o contrato objeto da ação é prova suficiente para o deslinde da controvérsia. Ademais, esclareceu na apreciação dos embargos declaratórios opostos pelo Apelante que “o embargante apenas requereu de forma genérica a produção de provas, deixando de demonstrar a pertinência e a necessidade de sua produção em momento adequado (art. 336, do CPC), de modo que não há que se falar em obscuridade ou contradição interna na sentença prolatada” (ID 24234279). Nesse contexto, conforme já esclarecido, o juiz não é obrigado ao deferimento de todas as provas pretendidas pelas partes quando entende possuir elementos suficientes para o julgamento da causa. Dessa forma, observa-se que a decisão do magistrado foi suficientemente fundamentada, expondo as razões do indeferimento da prova requerida.” (ID 26418752 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030